Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732249-59.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) AGRAVANTE: INVESTIMENTOS ATP S/A AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura fez a seguinte promoção (ID 41214484): “A empresa impetrante interpôs o agravo interno de ID 30672794 pugnando pela reforma do decisum de ID 30308176, da lavra do eminente Desembargador originário Alfeu machado, que indeferiu a petição inicial do “mandamus” em epígrafe. Submetido o Agravo a julgamento, o egrégio Conselho Especial, por maioria, entendeu pela admissibilidade do Mandado de Segurança, como se verifica da ementa lavrada pelo Relator Designado, Desembargador SEBASTIÃO COELHO, in verbis: "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Excepcionalmente se tem admitido mandado de segurança contra ato judicial para se insurgir contra decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto e sendo o mandado de segurança o meio cabível para coibir lesão a direito do agravante, deve ser admitido o seu processamento. 3. Agravo interno conhecido e provido para se admitir o mandado de segurança. (Acórdão 1432014, 07322495920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO Conselho Especial, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em obediência à r. Decisão de ID 37800182, o MS foi redistribuído ao eminente Desembargador Sebastião Coelho (certidão de ID 38793301), que, por sua vez, determinou a redistribuição do “mandamus” face sua aposentadoria voluntária (ID 39316516). Ato contínuo, os autos foram redistribuídos e conclusos à Vossa Excelência, que proferiu a r. Decisão de ID 39664616, indeferindo o pedido do MPDFT de ID 37311848. Transitada em julgado a Decisão supracitada, os autos foram remetidos ao setor competente para nova redistribuição, desta feita ao Exmo Des. Alfeu Machado, Relator Originário da ação mandamental (certidão de ID 41190001). Conclusos ao eminente Des. Alfeu Machado, os autos retornaram a esta Secretaria. Posta a questão nestes termos, atento ao fato de que os autos retornaram à esta Secretaria; que a r. Decisão de ID 39664616 é da lavra de Vossa Excelência; bem como à questão processual no sentido de que o Mandado de Segurança foi admitido pelo egrégio Conselho Especial e deverá ser regularmente processado (acórdão de ID 36722635, transitado em julgado), indago à Vossa Excelência como proceder.” Como bem destacado, o e. Conselho Especial deu provimento ao agravo interno para admitir o mandado de segurança da relatoria do eminente Desembargador Alfeu Gonzaga, de maneira que, superada a admissibilidade, remanesce exatamente o seu julgamento, sem alteração da relatoria. Reitero, na esteira da decisão monocrática de fls. 1/5 ID 39664616, abaixo reproduzida, que “a admissibilidade do mandado de segurança pressupõe o reconhecimento da competência para o seu julgamento”: “Depois da conclusão do julgamento e da lavratura do acórdão respectivo não é admissível “chamamento do feito à ordem” para o fim de reconhecer a incompetência do Conselho Especial “para julgar mandado de segurança contra órgão fracionário”, presente o disposto nos artigos 933 e 941 do Código de Processo Civil. O término do julgamento, com a proclamação do resultado, ergue-se como barreira preclusiva à arguição de questão processual que poderia ter sido oportunamente suscitada. Proferida a decisão colegiada pela admissibilidade do mandado de segurança, excede as incumbências do relator o reconhecimento da incompetência do órgão colegiado para a apreciação do mandado de segurança, consoante a inteligência do artigo 932 do Código de Processo Civil. Se eventualmente houve omissão quanto à competência, em princípio é cabível a interposição de embargos de declaração para a sua sanação, mas não pronunciamento subsequente do relator ou reabertura do julgamento concluído sem amparo legal. De toda sorte, não é demasiado assinalar que a admissibilidade do mandado de segurança pressupõe o reconhecimento da competência para o seu julgamento. Salvo quando há provocação na forma legal, o juiz ou o órgão colegiado não está adstrito a se manifestar expressamente sobre a sua competência. Isso significa, no caso concreto, que a conclusão pela admissibilidade do mandado de segurança pressupõe o reconhecimento da competência do Conselho Especial, valendo destacar que os votos do relator originário e do Desembargador Sérgio Rocha, igualmente integrantes do acórdão, abordaram a matéria de maneira expressa. Isto posto, indefiro o pedido de ID 37311848.” Note-se que, por força do artigo 118, caput, do Regimento Interno, a atuação do eminente Relator Designado, Desembargador Sebastião Coelho, se restringiu à redação do acórdão proferido no agravo interno, não se refletindo na relatoria do mandado de segurança. Superado, portanto, o julgamento do agravo interno e a apreciação da questão posteriormente suscitada pelo Ministério Público, deve-se prosseguir no julgamento do mandado de segurança, com a preservação da relatoria que foi estabelecida no momento da distribuição. É nesse sentido, aliás, o que restou decidido pelo próprio relator do mandado de segurança, eminente Desembargador Alfeu Machado (ID 37800182), in verbis: “Em face do exposto, declino da competência para apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público no ID 37311848, com fulcro no art. 118 RITJDFT e art. 941 do CPC, e determino que se proceda à remessa do feito ao nobre Desembargador SEBASTIÃO COELHO, enquanto Relator designado, a quem competirá apreciar a arguição de incompetência, antes do prosseguimento da tramitação do Mandado de Segurança perante o Relator Originário da ação constitucional.” Restitua-se à e. Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura. Publique-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator